Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA MANTIDA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO A RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelas provas juntadas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
2. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 2.1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, demonstrando que a lesão jurídica não foi inexpressiva.
3. Não se reconhece a excludente de ilicitude pelo estado de necessidade se não está comprovado nos autos que o acusado se encontrava em situação de extrema miséria a ponto de cometer o crime unicamente para saciar sua fome, sem que fosse possível exigir conduta diversa.
4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
5. Não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, em face dos maus antecedentes e da reincidência, deve ser mantido o afastamento dos referidos benefícios.
6. Recurso conhecido e desprovido.